Tribunal: TJMT
Processo: 0002162-70.2016.8.11.0051
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002162-70.2016.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERONI TERESINHA BALBINOT - CPF: 016.785.839-44 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. - CNPJ: 59.129.403/0001-88 (EMBARGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. - CNPJ: 59.129.403/0001-88 (REPRESENTANTE), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ROBERTO BALBINOT (EMBARGANTE), ERONI TERESINHA BALBINOT - CPF: 016.785.839-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

A finalidade dos embargos declaratórios é completar decisão omissa ou aclará-la quando presente obscuridade ou contradição, assim como para corrigir erro material, conforme determina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se afigura o recurso meio hábil para rediscussão de matéria já decidida, o que não ocorre no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0002162-70.2016.8.11.0051

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ROBERTO BALBINOT

EMBARGADOS: MULTI CORES TINTAS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA –ME E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração, opostos por
ESPÓLIO DE ROBERTO BALBINOT
, em face do acórdão proferido por essa e. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONSÓRCIO – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATO FIRMADO PELO FALECIDO, CÔNJUGE DA AUTORA – NEGATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – LEGALIDADE – SINISTRO OCORRIDO DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA ESTIPULADO NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme disposição dos artigos 757, caput, e 797, caput, ambos do Código Civil, as seguradoras possuem o dever de indenizar nos casos de ocorrência de sinistro fixado, previamente, no contrato, no entanto, lhes é permitido atribuir período de carência no seguro de vida para o caso de morte. No caso dos autos, há expressa previsão de que a cobertura do seguro iria vigorar a partir do 1o dia do mês subsequente a realização da primeira assembleia com a participação desta cota, assim, considerando que o sinistro ocorreu durante esse período de carência, mostrasse regular a negativa por parte da seguradora. ”

(ID no 133798652 - págs. 1/4).

Em suas razões recursais (ID no 133798652 - págs. 1/4), o embargante alega que o acórdão é omisso,

pois entende que

“não houve análise a respeito do fato de se tratar de sinistro decorrente de acidente pessoal, que dispensa a carência, sob pena de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, afastando a aplicação da cláusula 35, parágrafo 4o, “I”, do Contrato de Participação em Consórcio para Aquisição de Bem Móvel Durável firmado entre as partes.”
(sic).

Ao final, requer o provimento do recurso, para sanar a omissão do julgado quanto às premissas fáticas do processo, imprimindo-se efeito modificativo do julgado, e assim, dar provimento ao recurso e reformar a r. sentença de 1o grau, nos termos do Recurso de Apelação Cível, afastando-se a carência em razão da natureza do sinistro, reconhecendo-se que decorreu de acidente pessoal, ou, acaso mantida a r. decisão, o que não se espera, que conste do v. acórdão objurgado o reconhecimento de que o caso dos auto se trata de sinistro decorrente de acidente pessoal, a fim de viabilizar o prequestionamento para fins de Recurso Especial.

As contrarrazões foram apresentadas (ID no 134901668 - págs. 1/5 e ID no 135095181 - págs. 1/4).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a obscuridade se constata
“quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a contradição refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe
“em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

O Embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão,
e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal
.

Ao analisar a matéria devolvida no apelo esta E. Câmara entendeu que:
“as cláusulas contratuais eram de conhecimento do contratante, que, com a sua anuência, a elas aderiu, voluntária e espontaneamente”,
bem como
“mesmo que a relação havida esteja submetida a lei consumerista, não há ilegalidade ou abusividade na cláusula que fixa um prazo para a cobertura do seguro prestamista”
.

O que o embargante pretende é apenas rediscutir os fundamentos da decisão, na tentativa de reanálise da matéria sob a ótica desejada por ele, para que seja julgado procedente os pedidos formulados na inicial.

Não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte Embargante é de revisitar a lide, pois o entendimento foi contrário à sua pretensão.

Destaco que o art. 1.025 do CPC/2015 dispõe que
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desse modo, a ausência de manifestação e indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o mesmo esgota a questão suscitada pelo embargante, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022